Tribunal: TJES
Processo: 5026562-21.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento ao seu recurso e deu parcial provimento ao apelo dos autores, alegando omissão e contradição quanto à delimitação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais diante de pagamento administrativo superveniente do benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição ao não excluir, da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, valores pagos administrativamente após o ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a matéria ao determinar que a apuração dos honorários sucumbenciais deve ocorrer em liquidação de sentença, momento adequado para quantificação dos valores devidos.

Os valores pagos administrativamente integram o montante devido e devem compor a base de cálculo dos honorários, em observância ao princípio da causalidade.

Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material, pois todos os pontos relevantes foram devidamente apreciados no acórdão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência do STJ veda o uso dos embargos para manifestar mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A definição do valor dos honorários sucumbenciais pode ser remetida à fase de liquidação de sentença.
2
. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo restritos às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026562-21.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRISCILLA MARCCHIORI DE MATTOS e outros

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento ao seu recurso e deu parcial provimento ao apelo dos autores, alegando omissão e contradição quanto à delimitação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais diante de pagamento administrativo superveniente do benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição ao não excluir, da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, valores pagos administrativamente após o ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a matéria ao determinar que a apuração dos honorários sucumbenciais deve ocorrer em liquidação de sentença, momento adequado para quantificação dos valores devidos.

Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material, pois todos os pontos relevantes foram devidamente apreciados no acórdão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência do STJ veda o uso dos embargos para manifestar mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A definição do valor dos honorários sucumbenciais pode ser remetida à fase de liquidação de sentença. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo restritos às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
c
ontra o
acórdão
de ID

n.16928299
, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso da autarquia e deu parcial provimento ao apelo dos autores.

Em suas razões recursais (ID
n
. 17398132), o recorrente alega, em síntese, que:
(i)
o acórdão padece de omissão e contradição ao não delimitar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais frente ao fato jurídico superveniente do reconhecimento administrativo do pedido principal em novembro de 2023;
(ii)
a manutenção do julgado gera risco de a verba honorária incidir sobre montantes já pagos voluntariamente pela Administração antes da sentença, o que violaria o princípio da causalidade e o artigo 85, § 2º, do CPC, por inexistir "proveito econômico" obtido judicialmente sobre tais parcelas;
(iii)
a ausência de determinação expressa de dedução dos valores pagos administrativamente configuraria enriquecimento sem causa, remunerando o patrono sobre resultado útil não decorrente da coerção judicial.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para que o v. acórdão seja saneado, fazendo constar expressamente que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais a ser apurada em liquidação deverá excluir a integralidade dos valores pagos administrativamente pelo IPAJM a título de pensão por morte e retroativos a partir da edição da Portaria nº 0691/2023.

Contrarrazões no evento ID n. 18671443, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Manifestação no evento ID n. 18691583, pela não intervenção do Ministério Público.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

O embargante sustenta a existência de omissão quanto à delimitação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados em favor dos autores.

Sem razão, contudo.

O acórdão enfrentou a matéria de forma clara e objetiva ao estabelecer que o arbitramento da verba honorária deverá ocorrer na fase de liquidação de sentença, momento processual adequado para a apuração dos valores retroativos efetivamente devidos.

Nesse ponto, o voto condutor foi explícito ao consignar que:
"o fato de ter a própria Administração se antecipado e já realizado parte do pagamento não impede o cômputo de tais valores no cálculo do valor originalmente devido em liquidação
".

Desse modo, o pagamento administrativo de parcelas de benefício previdenciário realizado após o ajuizamento da ação e a citação do ente público não afasta o proveito econômico obtido pela parte autora. Ao contrário, tais valores devem compor a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

Verifica-se, portanto, que o acórdão apreciou todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

Com efeito, a função dos embargos é eminentemente integrativa ou aclaratória, não se prestando à reapreciação da matéria já decidida. Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assinala que “[...]
só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023).

Assim, tendo havido manifestação suficiente sobre os temas suscitados, consideram-se prequestionadas as questões levantadas pela embargante.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
íntegro o
acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 15 a 19 de junho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.